Tribunal: TJSP
Processo: 1042389-96.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) e RE No 870.974/SE (TEMA 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Tese fixada pelo STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) e RE No 870.974/SE (TEMA 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Tese fixada pelo STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza" – Correção monetária pelo IPCA – JUROS MORATÓRIOS – Tese fixada pelo STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária." – Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência – Acórdão da apelação mantido, sem juízo de retratação, por ser plenamente compatível com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça – Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1042389-
96.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados FLAVIA DE JESUS MONTEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), ADRIANA APARECIDA MOTOSUGUE, ANA PAULA
CAVALCANTE BANDEIRA, ANDRE LUIZ VELOSO, APARECIDA FERNANDES
SOARES DE SOUZA, CLAUDETE PESTANA LIDONIS, DULCINEIA ROSA,
EDUARDO ANTONIO FRUSTACI, ELIETE DE SOUZA PEREIRA, ELIZABETH DE
FATIMA BLEINAT KAUTZ, FERNANDO ZANGRANDE, GRACIANE MARIA
MEDEIROS CAPORALE, IZELDA HELENA VANUCHI DOS SANTOS, JOAO DO
CARMO FILHO, JULIA APARECIDA TROCILO RODRIGUES, LECIA DA SILVA
RODRIGUES TEODORO, LOURDES CORREA ROMAO, LUCIENE IAROSSI, LUIS
ANTONIO BENTO RIBEIRO, LUIZ CARLOS DA SILVA, MARCIA NASCIMENTO
DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE FATIMA MACHADO, MARILEIDE DE
ALMEIDA SILVA, ROSEMEIRE APARECIDA COSTA, SUZIMARY CAPISTRANO
GREGORIO, TAKAKO TOYOKAWA, TELMA REGINA DA SILVA MARQUES,
WALKIRIA HELENA ALVES e ZENAIDE GARCIA TORRESANI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão da apelação mantido, sem juízo de
retratação, por ser plenamente compatível com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça
- Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES, vencedor, NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencido, MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), MARCELO BERTHE, FERMINO MAGNANI FILHO
E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1042389-96.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 28343 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1042389-96.2015.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: FLAVIA DE JESUS MONTEIRO, ADRIANA APARECIDA
MOTOSUGUE, ANA PAULA CAVALCANTE BANDEIRA, ANDRE LUIZ VELOSO,
APARECIDA FERNANDES SOARES DE SOUZA, CLAUDETE PESTANA LIDONIS,
DULCINEIA ROSA, EDUARDO ANTONIO FRUSTACI, ELIETE DE SOUZA
PEREIRA, ELIZABETH DE FATIMA BLEINAT KAUTZ, FERNANDO
ZANGRANDE, GRACIANE MARIA MEDEIROS CAPORALE, IZELDA HELENA
VANUCHI DOS SANTOS, JOAO DO CARMO FILHO, JULIA APARECIDA
TROCILO RODRIGUES, LECIA DA SILVA RODRIGUES TEODORO, LOURDES
CORREA ROMAO, LUCIENE IAROSSI, LUIS ANTONIO BENTO RIBEIRO, LUIZ
CARLOS DA SILVA, MARCIA NASCIMENTO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA
DE FATIMA MACHADO, MARILEIDE DE ALMEIDA SILVA, ROSEMEIRE
APARECIDA COSTA, SUZIMARY CAPISTRANO GREGORIO, TAKAKO
TOYOKAWA, TELMA REGINA DA SILVA MARQUES, WALKIRIA HELENA
ALVES E ZENAIDE GARCIA TORRESANI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 28343
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
CPC, ART. 1.040, II

JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) e RE No
870.974/SE (TEMA 810) CORREÇÃO MONETÁRIA Tese
fixada pelo STJ “O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza” Correção monetária pelo
IPCA JUROS MORATÓRIOS Tese fixada pelo STJ “O art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.” Juros de mora nos termos da Lei no
11.960/2009, a partir de sua vigência Acórdão da apelação
mantido, sem juízo de retratação, por ser plenamente compatível
com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça Devolução dos
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls.663/665) para reapreciação da
questão relacionada ao Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente
do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1042389-96.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 28343 3/8
O v. acórdão de fls. 575/588 deu parcial provimento
ao reexame necessário e ao recurso fazendário para determinar que apenas a
“parte fixa” (50%) do Prêmio Incentivo integre a base de cálculo das
vantagens pleiteadas (13o salário e adicional de 1/3 de férias), devendo o
débito ser corrigido pelo IPCA e juros moratórios aplicáveis nos termos da Lei
no 11960/09.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs
Recurso Especial às fls. 602/614 e Extraordinário às fls. 615/625, com
apresentação de contrarrazões (fls. 644/651 e 652/659).
A Presidência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal, às fls. 663/665, determinou o encaminhamento dos autos à Turma
Julgadora para reapreciação da questão da incidência de juros moratórios e
correção monetária, nos termos do inciso II do art. 1.040, do Código de
Processo Civil, considerando o julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema
905).
É o relatório do necessário.
Diante
do
julgamento
definitivo
do
RE
no
870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.492.221/PR (Tema 905), não é o caso
de realizar juízo de retratação amparado no artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, já que as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) são plenamente compatíveis
com as decisões proferidas por esta C. Turma Julgadora, impondo-se a
manutenção do IPCA como índice de correção monetária do débito e dos juros
de poupança da Lei 11.960/09 como parâmetro dos juros moratórios.
A despeito das divergências inicialmente existentes e
da posição anteriormente adotada por esta magistrada, é certo que o C.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Lei
11.960/09 tem natureza processual e deve ser aplicada imediatamente aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1042389-96.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 28343 4/8
processos em tramitação (EREsp n° 1.207.197), mas não de forma retroativa
(REsp 1.205.946).
Assim,
no
atual
estágio
de
evolução
da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, o entendimento que deve prevalecer
é o de que as normas que disponham sobre juros moratórios e correção
monetária
possuem
aplicabilidade
imediata,
por
possuírem
natureza
eminentemente processual.
Com relação aos critérios de correção monetária do
débito, descabida a pretensão de incidência da Taxa Referencial (TR) para
este fim.
O
C.
Supremo
Tribunal
Federal,
quando
do
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e do Tema 810 de repercussão geral,
reconheceu a parcial inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei no 11.960/09,
vedando a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública com
base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de
poupança (Taxa Referencial - TR), por não representarem a verdadeira
depreciação do valor da moeda e inflação do período.
A declaração superveniente de inconstitucionalidade,
que possui eficácia imediata, impede a aplicação do critério de correção
monetária estipulado pela Lei 11.960/09.
É o que também restou decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia n° 1.270.439, em 26/06/2013, posteriormente ao julgamento
das ADI's pelo Colendo Supremo Tribunal Federal:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO
STJ N.o 08/2008. (...) VERBAS REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O
ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1042389-96.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 28343 5/8
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo
regramento para a atualização monetária e juros
devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de
imediato,
aos
processos
em
andamento,
sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.
13. Assim, os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada
em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado, no período anterior, tais acessórios deverão
seguir os parâmetros definidos pela legislação então
vigente (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12).
14.
O
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do
art. 5o da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao
art. 1o-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn
4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a
expressão índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança contida no § 12 do art. 100
da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de
remuneração da poupança não mede a inflação
acumulada do período e, portanto, não pode servir
de parâmetro para a correção monetária a ser
aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade
da expressão independentemente de sua natureza
quando os débitos fazendários ostentarem natureza
tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda
de dívida de natureza tributária, incidem os juros
pela taxa SELIC como compensação pela mora,
devendo esse mesmo índice, por força do princípio
da equidade, ser aplicado quando for ela devedora
nas repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma
do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a
inconstitucionalidade
parcial,
por
arrastamento,
desse dispositivo legal.
18.
Em
virtude
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas
fazendárias deve observar índices que reflitam a
inflação acumulada do período, a ela não se
aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios
serão
equivalentes
aos
índices
oficiais
de
remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta
de poupança, exceto quando a dívida ostentar
natureza tributária, para as quais prevalecerão as
regras específicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1042389-96.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 28343 6/8
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres
Britto, não especificou qual deveria ser o índice de
correção monetária adotado. Todavia, há importante
referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando
Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de
Preços
ao
Consumidor
Amplo),
do
Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se
adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária - o crédito
reclamado tem origem na incorporação de quintos
pelo exercício de função de confiança entre abril de
1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios
devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a
correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA,
índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão
sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08/2008. (Rel. Min. Castro Meira,
j. 26/06/2013).
Nem mesmo a modulação de efeitos das ADI's 4.357
e 4.425 altera esse entendimento, pois a modulação em questão se aplica
apenas para os processos em que os precatórios foram expedidos ou pagos
até 25.3.2015, conforme se depreende do julgamento das Questões de Ordem
nas ADI's 4.357 e 4.425:
Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e
nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz
Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos
seguintes
termos:
(...)
2)
-
conferir
eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da
presente
questão
de
ordem
(25.03.2015)
e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou
pagos até esta data, a saber (...).
A modulação de efeitos teve o claro objetivo de
convalidar a aplicação da Taxa Referencial (TR) somente para processos em
que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1042389-96.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 28343 7/8
No presente caso, sequer ofício requisitório ou
precatório foram expedidos, o que, por lógica, impede a aplicação automática
da modulação de efeitos e ainda permite discussão sobre os critérios de
correção monetária, ante a declaração de inconstitucionalidade proferida.
Assim, independentemente do teor da modulação de
efeitos do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425, é certo que não pode
prevalecer índice já reconhecido como inconstitucional, tal como pretende a
Fazenda Estadual.
Esse entendimento foi a tese fixada pelo Superior
Tribunal de Justiça no seu Tema 905:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a
título
de
correção
monetária
não
implica
prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.”
Dessa
forma,
em
razão
da
declaração
de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei n° 11.960/09, o diploma legal
é inaplicável ao caso para fins de correção monetária, devendo o débito ser
corrigido pelo IPCA, conforme entendimento já sedimentado nesta C. 5a
Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são de fato aplicáveis
as disposições da Lei n° 11.960/09 a partir de sua vigência, uma vez que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1042389-96.2015.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 28343 8/8
invalidadas nesse ponto para as condenações comuns (não tributárias), como
no caso em exame.
É o que restou decidido na tese fixada pelo Superior
Tribunal de Justiça no seu Tema 905:
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.”
Dessa forma, os juros moratórios a incidirem sobre o
débito deverão seguir a sistemática dos juros de poupança, a partir do
advento da Lei 11.960/09, bem como a redação original do artigo 1o-F da Lei
9.494/97 para o período anterior ao advento daquela lei.
Pelo exposto, pelo meu voto, mantém-se o v.
acórdão proferido por esta C. Câmara julgadora, determinando-se o retorno
dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Anote-se, por fim, que a questão atinente aos juros
moratórios e à correção monetária do débito fazendário deverá observar os
exatos termos do que foi definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE 870.947 (Tema 810).
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora Designada